Tribunal: TJDFT
Processo: 0708849-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ROUBO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade para cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da conduta (ECA artigo 112, §1o).
2. Atendido o requisito do art. 122, inciso I, do ECA (ato infracional cometido mediante grave ameaça à pessoa), e considerando o contexto social e as condições pessoais do adolescente, que se encontra em estado de vulnerabilidade, sem uma figura de autoridade a lhe impor limites, com graves problemas comportamentais grave e influência negativa de pares, encontra-se devidamente justificada e adequada a imposição da medida socioeducativa de internação.
3. Recurso conhecido e não provido.